Tribunal: TJDFT
Processo: 0746634-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. VETOR ÚNICO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em razão de ter sido flagrado ao ingressar no Complexo Penitenciário da Papuda portando porções de cocaína e de maconha, ocultadas na roupa íntima, com finalidade de difusão ilícita no interior da unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da circunstância especial relativa à natureza e à quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; (iii) determinar a adequação da pena e do regime inicial de cumprimento após eventual redimensionamento da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza e a quantidade da droga constituem vetor judicial especial único, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo vedada a valoração isolada ou autônoma desses elementos.
4. A quantidade de entorpecentes apreendida não se revela apta a justificar o recrudescimento da pena-base, ainda que se trate de entorpecente de maior potencial lesivo.
5. A existência de condenação anterior por tráfico de drogas, com extinção da punibilidade em prazo inferior a 10 anos, autoriza a valoração negativa dos antecedentes, à luz do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
6. A causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a primariedade e os bons antecedentes.
7. A prévia condenação do réu por tráfico de drogas, na qual já foi beneficiado com o tráfico privilegiado, aliada às circunstâncias do novo flagrante em estabelecimento prisional, evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a aplicação reiterada da minorante.
8. Mantida a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, com aplicação da fração mínima de 1/6, impõe-se o redimensionamento da pena em razão do afastamento da valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
9. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da quantidade de pena aplicada e da existência de circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.